Tribunal: TJMT
Processo: 1015713-91.2020.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015713-91.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Consórcio]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[AUGUSTO NETO EBINA - CPF: 272.293.558-93 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANA MARCONDES DA SILVA - CPF: 834.848.251-20 (EMBARGADO), ALYNNSON CORREA FERNANDES - CPF: 026.318.771-36 (ADVOGADO), A L ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS EIRELI - CNPJ: 32.375.342/0001-82 (EMBARGANTE), JOAO HENRIQUE TELES DE SOUZA - CPF: 910.042.331-91 (ADVOGADO), BRASPLAN ADMINISTRACAO DE CONSORCIO EIRELI (EMBARGANTE), LUCAS GABRIEL ULIANO - CPF: 061.966.251-44 (TERCEIRO INTERESSADO), A L ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS EIRELI - CNPJ: 32.375.342/0001-82 (EMBARGADO), BRASPLAN ADMINISTRACAO DE CONSORCIO EIRELI (EMBARGADO), JOAO HENRIQUE TELES DE SOUZA - CPF: 910.042.331-91 (ADVOGADO), ADRIANA MARCONDES DA SILVA - CPF: 834.848.251-20 (EMBARGANTE), ALYNNSON CORREA FERNANDES - CPF: 026.318.771-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – CARACTERIZADA - MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA EM GRAU RECURSAL - IMPOSSIBILIDADE EM CASO DE PROVIMENTO PARCIAL OU TOTAL DO RECURSO, AINDA QUE MÍNIMA A ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – RETIFICAÇÃO PONTUAL DO DISPOSITIVO DO ARESTO – RECURSO PROVIDO.

Reconhecida inexatidão que, presente no dispositivo do aresto, não influencia no resultado do julgamento, é de ser sanado o vício pela via dos embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se
de dois recursos de embargos de declaração, interposto
s
por
BRASPLAN ADMINISTRAÇÃO DE CONSÓRCIO EIRELI
e
p
or

ADRIANA MARCONDES DA SILVA
,
contra o
acórdão que,
por unanimidade,

deu parcial
provimento a
o
recurso de apelação
interposto
pela autora

(ID
216337683
)
.

A
embargante
BRASPLAN ADMINISTRAÇÃO DE CONSÓRCIO EIRELI
alega
que apenas cabe majoração dos honorários advocatícios quando o recurso é interposto pela parte vencida, o que não é o caso dos autos, razão pela qual deve ser afastada a majoração proclamada
(ID
216954669
).

A recorrida apresentou

contrarrazões ao recurso
, pugnando pelo seu desprovimento (ID 219923684).

Já

a embargante

ADRIANA MARCONDES DA SILVA aduz que o acórdão é omisso, tendo em vista que deixou de pronunciar acerca da condenação solidária de ambas as rés (ID 217876658).

A
recorrid
a

Brasplan
Administração de Consórcio
Eireli

apresentou
contrarrazões
ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID
221665216
).

Já a recorrida
A L
Administradora de Consórcios
Eireli
, embora intimada, deixou de apresentar contrarrazões, conforme certificado nos autos (ID
222312652
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, a embargante

ADRIANA MARCONDES DA SILVA aduz que o acórdão é omisso, tendo em vista que deixou de pronunciar acerca da condenação solidária de ambas as rés (ID 217876658).

Quanto à questão, a
o sentenciar o feito, o Julgador singular
rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva sob o seguinte fundamento:

“A autora pretende a rescisão do contrato de consórcio com a restituição das parcelas pagas, o que evidencia a relação consumerista e impõe a aplicação das normas protetivas ao consumidor.

Assim,
diante da relação de consumo existente, a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela ré A L Administradora de Consórcio EIRELI não prospera
.

Conforme se verifica dos documentos que instruem a inicial, embora o contrato de consórcio tenha sido celebrado com ré BRASPLAN, na Proposta de Participação em Grupo de Consorcio nº 109, juntada no ID 31010161, a ré AL consta como filial/representante. Além disso, há troca de
email
entre a autora e a ré A L Administradora, em que esta avisa à consumidora do encerramento da parceria com a segunda ré.

Portanto, comprovada a existência de relação jurídica que autoriza a inclusão da ré A L Administradora de Consórcio EIRELI no polo passivo desta ação
.

Ademais, o parágrafo único do art. 7º do CDC dispõe que: “Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo
.”

No que concerne a LUCAS GABRIELO ULIANO, a autora pediu a desconsideração da personalidade jurídica da empresa ré A L Administradora de Consórcio EIRELI para que futura sentença condenatória atinja o patrimônio do sócio.”

Como se vê, a Sentenciante reconheceu não só a legitimidade passiva da ré

A L Administradora de Consórcio EIRELI, como também a solidariedade d
e ambas
as requeridas
, não havendo qualquer insurgência das partes por meio de recurso próprio.

Logo, a omissão apontada pela autora em seu recurso de apelação deve ser sanada, a fim de se fazer constar na parte dispositiva a condenação solidária das empresas requeridas.

Por sua vez, a embargante BRASPLAN ADMINISTRAÇÃO DE CONSÓRCIO EIRELI alega que apenas cabe majoração dos honorários advocatícios quando o recurso é interposto pela parte vencida, o que não é o caso dos autos, razão pela qual deve ser afastada a majoração proclamada (ID 216954669).

Também com razão a aludida embargante.

Isso porque, a sentença foi de parcial procedência, sendo o recurso de apelação interposto pela parte autora/vencedora,
ao qual foi dado parcial provimento, o que inviabiliza a majoração dos honorários sucumbenciais.

Com efeito, n
o julgamento do
REsp.
1865553/PR, submetido ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil (representativo de controvérsia - Tema 1059), o Superior Tribunal de Justiça se posicionou no sentido de que a majoração de honorários de sucumbência no julgamento de recurso, prevista no artigo 85, §11, do CPC, só é possível nos casos de decisão pelo desprovimento integral ou pelo
não conhecimento.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO - DIREITO PROCESSUAL CIVIL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS - ART. 85, § 11, DO CPC - MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA EM GRAU RECURSAL - IMPOSSIBILIDADE EM CASO DE PROVIMENTO PARCIAL OU TOTAL DO RECURSO, AINDA QUE MÍNIMA A ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO - FIXAÇÃO DE TESE JURÍDICA DE EFICÁCIA VINCULANTE - SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO: PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. [...]. 5.
Tese jurídica de eficácia vinculante, sintetizadora da
ratio

decidendi
do
julgado paradigmático:
"A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação."
6. Solução do caso concreto: acórdão recorrido que promove a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal e em desfavor do INSS mesmo tendo havido parcial provimento do recurso de apelação interposto pela autarquia, o que se fez de modo a alterar o quanto estabelecido na sentença recorrida relativamente a consectários da condenação imposta (correção monetária). Tendo ocorrido alteração do resultado do julgamento por decorrência direta e exclusiva do recurso de apelação interposto, reconhece-se que o tribunal de origem conferiu interpretação ao art. 85, § 11, do CPC em desconformidade com aquela preconizada pelo STJ, impondo-se a reforma do julgamento. 7. Recurso especial a que se dá provimento.
(STJ - REsp n. 1.865.553/PR, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, julgado em 9/11/2023,
DJe
de 21/12/2023).

Assim,
sendo dado apenas provimento parcial ao recurso, com mínima alteração do resultado do julgamento, bem como
não tendo o recurso sido interposto pela parte vencida, não há que se falar em trabalho adicional realizado em grau recursal, apto a ensejar a majoração dos honorários sucumbenciais em fase recursal
.

Ante o exposto,
DOU
PROVIMENTO
a ambos os recursos
, para sanar os vícios apontados
pelas partes
, a fim de
atribuir nova redação à parte dispositiva, nos seguintes termos:
“
Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para condenar ambas as requeridas à restituição imediata dos valores pagos, sem deduções a qualquer título, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da data de desembolso, acrescidos de juros legais, a partir da data da citação
”
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024